Tribunal: TJMT
Processo: 0005633-31.2011.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONUNCIA EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LEGÍTIMA DEFESA REFERENTE AO HOMICÍDIO E QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ABSOLVIÇÃO SUMARIA DO HOMICÍDIO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO CONTRA VÍTIMA NÃO ATINGIDA - TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA - PRONÚNCIA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA - LEGITIMA DEFESA HOMICÍDIO CONSUMADO - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO LETAL [TÓRAX] - VÍTIMA DESARMADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPERTINÊNCIA - DESENTENDIMENTOS POR MOTIVOS “BANAIS” PODEM CARACTERIZAR A FUTILIDADE - EXAME DA QUALIFICADORA RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORA [MOTIVO FUTIL] NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA PRONÚNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A “doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 156.163/RS)
Para a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005633-31.2011.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL PASCOAL CORDEIRO - CPF: 020.931.721-35 (RECORRENTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER ORTEGA NERI (VÍTIMA), MATILDE ORTEGA NERY - CPF: 495.157.801-87 (ASSISTENTE), ELIZABETH ORTEGA NERY - CPF: 901.064.821-49 (ASSISTENTE), CLEBER ORTEGA NERY - CPF: 821.053.321-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), LUIS MIGUEL SOUZA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONUNCIA EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO,
LEGÍTIMA DEFESA REFERENTE AO HOMICÍDIO E
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE
DESPRONUNCIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ABSOLVIÇÃO SUMARIA DO HOMICÍDIO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -

DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO CONTRA VÍTIMA NÃO ATINGIDA - TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA -

PRONÚNCIA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA - LEGITIMA DEFESA HOMICÍDIO CONSUMADO -
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO LETAL [TÓRAX] - VÍTIMA DESARMADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPERTINÊNCIA - DESENTENDIMENTOS POR MOTIVOS
“BANAIS”
PODEM CARACTERIZAR A FUTILIDADE - EXAME DA QUALIFICADORA RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
QUALIFICADORA [MOTIVO FÚTIL] NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA PRONÚNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -

ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO.

A
“doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 156.163/RS)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1004374-30.2021.8.11.0000)

Se há
“duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(TJMT, Ap nº 80243/2018)

Os desentendimentos por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017;
TJMT,
Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0005633-31.2011.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:
SAMUEL PASCOAL CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por SAMUEL PASCOAL CORDEIRO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 0005633-31.2011.8.11.0064 - Código 601197),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - 121, § 2º, II, e art. 121, § 2º II, c/c art. 14, II, todos do CP -

ID 135766670
).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a pronúncia em relação à tentativa de homicídio [vítima
Luís Miguel Souza da Silva]; 2) teria agido em legítima defesa referente ao homicídio [vítima
Cleber Ortega Neri]; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja despronunciado da tentativa de homicídio e absolvido sumariamente do homicídio. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 135766678).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 135766687).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 135766688).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Recurso em sentido estrito - homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado - Inconformismo da defesa - pleito de despronúncia em relação à Vítima Luís Miguel - inviabilidade - materialidade comprovada e indícios de autoria - relatos de testemunhas de que o Recorrente está envolvido na morte da vítima - Recorrente que efetuou um disparo em direção à vítima, mas alegando que agiu em legítima defesa, que não restou suficientemente comprovado - desnecessidade de certeza nessa fase - manutenção da pronúncia - pleito de absolvição sumária em relação à vítima Cleber Ortega - inviabilidade - materialidade comprovada e indícios de autoria - legítima defesa não demonstrada extreme de dúvidas - tese isolada no contexto probatório - afastamento da qualificadora - motivo fútil - inocorrência - contenda entre a vítima e Recorrente antiga, que progrediu e motivou o crime em tela - elementos aptos para a manutenção da qualificadora - decisão que demonstra os indícios da qualificadora - impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - qualificadora que não é manifestamente improcedente - in dubio pro societate - submissão ao Tribunal do Júri - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 160143673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 19/12/2010, por volta das 23h30, na Rua São Joé, Quadra 48, Bairro Cidade de Deus II, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Samuel Pascoal Cordeiro, agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo fútil, tentou matar a vítima Luis Miguel Souza da Silva e matou a vítima Cleber Ortega Neri, mediante disparos de arma de fogo (revolver .38), contra elas perpetradas. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia SAMUEL PASCOAL CORDEIRO como incurso no tipo penal do art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do CP (tentativa branca de homicídio qualificado contra a vítima Luis Miguel Sousa Silva) e art. 121, § 2º, inciso II, do CP (homicídio consumado qualificado contra Cleber Ortega Neri), na forma do art. 71, parágrafo único, também do CP [...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 135765671)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Materialidade dos delitos de homicídio tentado e homicídio consumado.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência dos crimes contra a vida imputados ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso sob exame, é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos, em que os disparos de arma de fogo efetuados em face dos ofendidos, o simples compulsar do boletim de ocorrência, laudo de necropsia e laudo de confronto balístico (id. 51934177 – fls. 06, 26 e 62 respectivamente).

2.2. Dos indícios de autoria. [...]

Deste modo, em que pesem as alegações apresentadas pela defesa de que teria agido encoberto pelo instituto da legítima defesa (narrando que o acusado apenas atirou porque os ofendidos estavam adentrando sua residência), as testemunhas apresentam cenário diverso que impede, neste momento, a caracterização da legítima defesa.

Por quanto, afasto a ocorrência do instituto da legítima defesa, razão pelo qual entendo que compete ao Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida promover o julgamento do presente caso. Aliás, tal tese de legítima defesa, somente pode ser apreciada em sessão de julgamento em plenário, pois, como visto em sede de sentença de pronúncia os fatos são abordados de forma perfunctória.

Desta feita, de rigor que o caso seja levado ao Tribunal do Júri. Pois, as provas amealhadas aos autos trazem indícios suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva do fato imputado ao denunciado Samuel Pascoal Cordeiro.

2.3. Da qualificadora.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática dos delitos descritos no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, (contra a vítima Luís Miguel Souza da Silva) e art. 121, §2º, II, (contra Cleber Ortega Neri), todos do Código Penal.

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis. [...]

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

2.3.1. Do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou os delitos retromencionados por motivo fútil. O enredo probatório permite supor que acusado, insatisfeito por conta das desavenças/desentendimentos banais ocorridos com o ofendido Luís Miguel, resolveu ceifar a vida deste.

As provas apontam que o denunciado, imbuído aparentemente pela rixa das banais discussões anteriores, no momento em que os ofendidos passavam pela porta de sua residência, efetuou os disparos de arma de fogo. Motivo pelo qual, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO

Samuel Pascoal Cordeiro para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, §2º, II, c/c art. 14, II, (tentativa branca de homicídio qualificado contra a vítima Luís Miguel Souza da Silva) e art. 121, §2º, II, (homicídio consumado qualificado contra Cleber Ortega Neri), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 135766670)

Pois bem.

A materialidade do homicídio [
vítima Cleber Ortega Neri
] está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 304/10 (ID 135765671 - fls. 34/37), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 135765671 - fls. 38/39) e Laudo Pericial nº 2.3.2017.27224-01 (ID 135765671 – fls. 71/83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Por sua vez, a
materialidade da tentativa de homicídio está apontada indiretamente nas declarações da vítima Luis Miguel Souza da Silva e informantes (ID ID

135765671 - Relatório de Mídias - ID

135766661).

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luis Miguel Souza da Silva, vítima (ID

135765671 - fls. 15/16), o recorrente (ID

135765671 - fls. 21/23), Alex Weigert da Cruz, proprietária da conveniência Altas Horas (ID

135765671 - fls. 68), Elizabete Ortega Neri, irmã da vítima Cleber Ortega Neri (ID

135765671 - fls. 85/86), e Matilde Ortega Nery, irmã da vítima Cleber Ortega Neri (ID

135765671 - fls. 87/88).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elizabete Ortega Neri, irmã da vítima Cleber Ortega Neri (Relatório de Mídias - ID

135766661), Matilde Ortega Nery, irmã da vítima Cleber Ortega Neri (Relatório
de Mídias - ID

135766661), André Luiz Pascoal da Silva, primo do recorrente (Relatório de Mídias - ID

135765672), Jerusmar Julia de Oliveira, esposa do recorrente (Relatório de Mídias - ID

135765672), Ronaldo Rodrigues de Souza, amigo da testemunha André Luiz Pascoal da Silva (Relatório de Mídias - ID

135765672), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID

135765672).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Luis Miguel Souza da Silva [vítima] declarou, na fase policial que

“no dia de ontem (19/12/2010) por volta das 15hestava com seu amigo Cleber Ortega Nero, e as duas irmãs de Cleber, sendo Nete e Matilde estavam na Conveniência Altas Horas, situado no bairro Cidade de Deus, quando a pessoa de SAMUEL PASCOAL chegou em companhia da mulher dele, e lá ficou encarando e querendo brigar com o declarante, mas não olhava para ele, motivo que foi até a pessoa de Alex, proprietário da Conveniência e disse que o SAMUEL estava querendo brigar, sendo que Alex lhe respondeu que não ia deixar isso acontecer e era para ficar tranquilo”; “juntamente com seus amigos ficaram na Conveniência até por volta das 19h30min, e foram embora para a casa de Cleber onde continuaram a beber, sendo que por volta das 00h, acabou a cerveja”; “saiu juntamente com seu amigo Cleber Ortega Neri para buscar mais cerveja, e estavam na rua passando em frente a casa de SAMUEL PASCOAL, o qual mora próximo da casa de Cleber e também sua casa, instante que SAMUEL saiu no portão da casa deste já portando um revólver em punho e desferiu um tiro para lhe acertar, mas desviou e o tiro não lhe atingiu, e o Cleber foi para cima de SAMUEL para segurar o mesmo, e esse continuou a desferir tiros, efetuou mais dois tiros, e o último atingiu o Cleber no peito, o qual caiu no chão, e o SAMUEL correu montou na moto e evadiu-se do local”; “ficou com Cleber no chão até a chegada do SAMU”; “tinha rixa com o SAMUEL desde o ano passado, por caso de jogo de futebol, e depois disso já brigaram por vários outros motivos, até mesmo por que o SAMUEL falava que ficava olhando para a mulher dele”; “no dia de ontem não brigaram e nem discutiram, apenas SAMUEL ficou lhe encarando e saiu tentando ficar longe deste”; “seu amigo Cleber veio a óbito no caminho do hospital”
(ID

135765671 - fls. 15/16);

- Elizabete Ortega Neri [irmã da vítima Cleber Ortega Neri] narrou, perante a autoridade policial, que
“conhecia a pessoa de Luiz Miguel Souza da Silva”; “esta pessoa é amiga de Cleber Ortega Neri, meu irmão”; “na data de dezembro de 2010, no período da tarde, me recordo que sai juntamente com meu irmão, meu esposo Luiz Carvalho e minha irmã Matilda Ortega e fomos até a conveniência Zero Hora, em Rondonópolis/MT”; “nesta conveniência encontramos a pessoa de Luiz Miguel”; “permanecemos no local consumindo cerveja e em dado momento chegou um rapaz com outras pessoas e sentaram mesa no local”; “este rapaz se chama SAMOEL”; “Luiz Miguel ao ver esse rapaz pediu para ir embora, pois disse que tinha um certo desentendimento com ele”; “SAMOEL levantou da mesa em que estava e foi embora, acredito que ao perceber a presença de Luiz Miguel”; “neste momento decidimos ir embora, ao passo que como meu esposo estava de moto, achou por bem levar o Luiz Miguel de moto junto com ele”; “todos foram para casa de minha mãe e lá permanecemos”; “por volta das 21h, meu esposo e eu saímos e fomos embora”; “meu esposo e eu, quando passávamos pela rua onde residia o SAMOEL, percurso de casa, vimos o mesmo saindo de bicicleta sozinho”; “meu esposo e eu ficamos em casa à partir de então e Cleber, Luiz Miguel, Matilda ficaram na casa de nossa mãe”; “no início da madrugada minha irmã Matilda foi em casa dizendo que Cleber havia sido atingido por disparos de arma de fogo”; “no local as pessoas disseram que era o SAMOEL quem atirou em desfavor de meu irmão”; “Luiz Miguel no momento dos fatos estava com meu irmão, ao passo que SAMOEL tentou matar o Luiz Miguel, porém, atingiu por erro meu irmão Cleber”; “Cleber faleceu no mesmo dia dos fatos”; “depois disso nunca mais vi o SAMOEL pessoalmente tampouco soube notícias dele”; “no local fiquei sabendo que os filhos de uma vizinha havia visto os fatos, mas não sei precisar nomes”; “desconheço o problema entre SAMOEL e Luiz Miguel, apenas sei precisar que ambos era muito amigos e se desentenderam”; “na época saiu o comentário que Luiz Miguel estava cobiçando a mulher de SAMOEL”; “não sei o nome desta mulher, mas ela trabalhava de agente de saúde em Rondonópolis”; “não conhecia o proprietário da conveniência de nome Alex”; “ninguém saiu para comprar cerveja, pois quando saímos da conveniência, por volta das 18h, já saímos com uma caixa (engradado) de cerveja e o entregador da conveniência a levou até a casa de minha mãe”; “quando sai (por volta das 21h) dá casa de minha genitora, ainda havia muita cerveja”; “como disse, não estava mais na casa de minha mãe, mas até o momento que estive, ninguém saiu para comprar cerveja e quando sai, havia mais da metade da cerveja no engradado”; “minha irmã Matilde ninguém mais saiu da casa de minha mãe antes do fato; “SAMOEL morava próxima de casa de minha mãe, acredito que SAMOEL estava esperando Luiz Miguel sair”; “pelo que fiquei sabendo Luiz Miguel já estava indo embora, ao passo que meu irmão o acompanhou até a esquina, onde estava SAMOEL de tocaia”; “SAMOEL atirou várias vezes contra eles, porém atingiu apenas o Cleber, inclusive o Cleber estava com o controle do portão da casa com ele”; “conhecia SAMOEL apenas de vista e do bairro mesmo onde morávamos”; “Luiz Miguel residia mais próximo da casa de SAMOEL que a de minha genitora”; “Luiz Miguel para chegar em sua residência teria que passar em frente da casa de SAMOEL”

(ID

135765671 - fls. 85/86); na audiência de instrução,
“a gente estava em uma lanchonete, minha irmã Matilde, meu irmão Cleber, meu marido Luis e o Luisinho. Esse menino Samuel chegou nessa lanchonete. Bebemos, levantamos e viemos embora para a casa, casa da minha mãe. Meu irmão continuou lá com os amigos dele”; “eu não lembro o horário, a minha irmã bateu na minha janela e disse que meu irmão tinha levado um tiro”; “aí ocorreu os fatos ́”; “o SAMU chegou, deu o socorro e ele faleceu”; “o Luisinho não, esse Samuel, aí começou a atirar no Luisinho e acabou acertando meu irmão”; “todo mundo falava que o Samuel tinha raiva desse Luis Miguel por causa que ele, diz que, acho que não sei se deu em cima da mulher dele, o que foi, que eles já tinham uma rixa antiga por esse motivo”;

“é o que todo mundo falava”;

“sim, o próprio Luis Miguel e as vizinhas que moravam do lado da casa da minha mãe”; “é o que eles falam sim, porque até então ele não tinha nada contra meu irmão”; “meu irmão nunca tinha feito nada para ele”; “foram vários tiros”; “o pessoal lá da rua falou que um tiro pegou até na casa do vizinho”; “na parede tinha marca de bala”;

“acho que com certeza”;

“sim, procede, foi o que o pessoal falou, que ele estava escondido porque é bem na rua da casa dele, ali na esquina quase da casa dele
que meu irmão foi atingido”; “sim, mas não estavam só os dois, ainda tinham mais as meninas, que era vizinha, que estavam junto com eles também, só que elas correram na hora”; elas confirmaram”
(Relatório de Mídias - ID 135765672);

- Matilde Ortega Nery [irmã da vítima Cleber Ortega Neri] revelou, na fase investigativa, que
“quando meu irmão faleceu eu estava em minha casa em Rondonópolis
quando um vizinho me ligou dizendo que meu irmão havia levado um tiro na rua”; “morava no mesmo bairro onde se derem os fatos e em razão disso saí e fui ao local e lá já haviam socorrido meu irmão e levado-o para o hospital”; “no local se fazia presente a polícia militar e outras pessoas do bairro”; “avisei minha família sobre o ocorrido”; “esclareço que no dia dos fatos minha irmã Elizabete, e eu, além de outras pessoas fomos para uma lanchonete no bairro mesma e pouco tempo depois meu irmão Cleber chegou juntamente com seu amigo Luizinho e ficamos por lá até por volta das 18h”; “antes de irmos embora o SAMUEL, também morador do bairro, chegou na lanchonete juntamente com a esposa dele e duas crianças e assim que ele chegou Luizinho ficou nervoso e foi até o dono da lanchonete e disse que iria ter confusão por conta da chegada de SAMUEL e logo fomos embora”; “pelo que sei meu irmão e Luizinho estavam na casa de minha mãe quando em dado momento o Luizinho pediu para Cleber leva-lo embora”; “Luizinho e Cleber assim que chegaram na porta da casa de Luiz foram surpreendidos com os tiros desferidos pelo SAMUEL”; “para ir para, casa de Luizinho teriam que passar em frente da casa do suspeito, que reside próximo da casa daquele”; “acredito que ele iria matar o Luizinho, contudo este correu no momento dos fatos e meu irmão foi o único a ser atingido”; “não sei precisar o motivo exatamente, mas segundo o Luizinho a discussão entre ele e o suspeito era em virtude de mulher, da esposa do SAMUEL, ou seja, Luizinho já teve um envolvimento amoroso com ela”; “meu irmão nunca possuiu arma de Fogo e pelo que sei, nem Luizinho”; “as pessoas na rua falaram que o SAMUEL quem atirou contra eles, contudo todos temiam falar alguma coisa para a polícia por medo de represálias”; “as pessoas que viram, falaram que assim que meu irmão chegou mais o Luizinho já foram recebidos pelos tiros, sendo que pelo que falaram o SAMUEL estava escondido esperando Luizinho, pois-sequer houve discussão”; “não conhece o dono da conveniência ou o nome de Alex”; “não vi nenhuma discussão ou briga entre Luiz, Cleber ou outra pessoa na conveniência”; “depois do crime SAMUEL foi embora e algum tempo depois fiquei sabendo que ele teria se apresentado na polícia”
(Relatório de Mídias - ID

135766661); em Juízo,
“estava eu, minha irmã Elizabete, o companheiro dela, Luis, e o Luisinho, Luis Miguel, conhecido por Luisinho e o Cleberson, Cleber, meu irmão. Na lanchonete, chegou ele (SAMUEL) e as filhas deles, sentou em uma mesa, ficou encarando a mesa da gente bastante até um certo momento”; “ele levantou e foi embora”; “nós resolvemos ir embora também e ficamos na casa da minha mãe”; “eu deixei meu irmão lá, com o Luis e fui para casa”; “quando foi meu telefone tocando de noite, aí a menina falou: seu irmão levou um tiro”; “cheguei lá no local, a ambulância tinha levado ele”; “nós fomos lá no hospital, chegando lá, ele já estava falecido”;

“sim, o policial sabia que era o cara da casa”; “ele falou assim: só está a esposa dele aqui”; “falou para mim, até meu empurrou”; “a casa está preservada porque está a esposa e a filha do morador daqui, ele que atirou, todo mundo viu, inclusive, além de matar meu irmão, ele arriscou a vida de outras pessoas porque na frente da casa dele estava tendo uma festa, tinha várias pessoas” ; “tem a reportagem do canal local aí de Rondonópolis”; “ele foi bem calculista, ele deixou a mulher dele trancada, ele ficou esperando eles descerem”; “ele premeditou todo momento”; “foi atrás da arma, esperou e fez o que fez”;

“já vai fazer 11 (onze) anos que nós estamos nesse impasse esperando justiça”;

“um tiro”
(Relatório de Mídias - ID

135765672);

- André Luiz Pascoal da Silva [primo do recorrente] informou, perante o Juízo singular, que
“eu vim para cá e no dia que aconteceu o fato, eu estava na casa do sogro dele, que é meu amigo, sr. André”; “ele me ligou falando que era para eu ir embora, para casa, para fechar o portão, falou meio atordoado”; “quando vim chegando na casa dele”; “ele falou que iria dormir, queria que eu fosse embora para fechar a porta”; “quando eu vim chegando na casa dele, ia saindo, um rapaz
já estava caído no chão, o outro ia correndo com a arma assustado”; “passei direto da casa dele”; “não, eu percebi pelo tom de voz dele, ele falou para eu ir embora dormir que ele iria trancar o portão”; “conheço meu primo, percebi que tinha alguma coisa errada, fui o mais rápido que podia”; “estava aberto, ele nem avisou que o portão ia estar aberto”; “ele falou para mim: só vou encostar, quando eu cheguei estava arreganhado”
(Relatório de Mídias - ID

135765672);

- Jerusmar Julia de Oliveira [esposa do recorrente] informou, na fase judicial, que
“a gente chegou em casa, entramos pra dentro de casa e ficamos lá dentro”; “já era meio tarde, quase de noite, dei banho nas crianças, coloquei as crianças para dormir mais tarde”; “o pessoal passava em frente de casa, de moto, insultando do mesmo jeito que estava na conveniência”; “meu marido nem conhecia o rapaz que faleceu”; “eu não vi porque estava no quarto, mas essa confusão que começou, aí os disparos eu não vi, só escutei o estampido mesmo”; “ele falou que tinha comprado porque queria ter de um amigo mas”; “é, de um amigo”; “antes, ele disse que tinha comprado muito antes”; “não sabia da existência da arma”; porque eles estavam entrando dentro da residência
”
(Relatório de Mídias - ID

135765672);

- Ronaldo Rodrigues de Souza [amigo da testemunha
André Luiz Pascoal da Silva] relatou, na fase judiciem Juízo, que
“nós íamos chegando no portão, um rapaz caído no portão e o outro saiu correndo da casa do Samuel”; “naquele apavoro, eu nem cheguei a encostar na casa porque eu já passei foi direto na porta”; “ele disse que o rapaz tinha invadido a casa dele que atentou contra a vida dele”; “não”; “uns 20min
” (Relatório de Mídias - ID

135765672);

- SAMUEL PASCOAL CORDEIRO [recorrente] afirmou, nas fases policial e judicial, que
“residia no Bairro Cidade de Deus há aproximadamente três anos, na Rua São José, quadra 48, casa 20”; “há cerca de 5 (cinco) meses atrás estava carpindo seu quintal quando seu vizinho Luiz Miguel passou embriagado e começou a discutir, onde entraram em vias de fato, e em seguida Luiz Miguel saiu e começou uma nova discussão com outro vizinho, onde Luiz Miguel estava de posse de um facão, onde foi acionado a polícia militar que o conduziu a este CISC, sendo que também teve que vir”; “sempre Luiz Miguel passava em frente a sua casa com alguns amigos e passava a lhe fazer ameaças dizendo que não passava de um ano no bairro, bem como sua vida seria curta”; “na data de 19.12.2010, saiu de sua residência com sua esposa e dois filhos onde foram até a sorveteria que fica na mesma rua e em seguida saíram e foram até a Conveniência do Alex, onde pediram uma cerveja, e ali se encontrava Luiz Miguel que ao lhe ver disse: de hoje você não passa e saiu em uma motocicleta”; “passados alguns minutos Luiz Miguel retornou a Conveniência juntamente com mais três amigos, onde sentaram próximo e ficaram fazendo ameaças”; sua esposa, com medo, o chamou para irem embora, onde pagou a conta e foi embora para sua casa”; “já estava em sua casa, quando Luiz Miguel chegou com os amigos dele e colocou uma caixa de som na rua ligada em alto volume, e todos ingeriram bebida alcoólica”; “estava na frente de sua casa, quando ouviu um dos amigos de Luiz Miguel dizer: é hoje que você tem que pegar esse cara, pois de hoje ele não passa, sendo que a pessoa que disse isto é conhecido por Grandão”; “começaram a passar de motocicleta em frente a sua residência acelerando bem alto e apontando a mão em sua direção”; “saiu de sua casa para colocar o cadeado no portão, quando de repente viu a pessoa de Grandão já no canto da mureta, e este disse atira Luisinho, e Grandão empurrou o portão, onde viu Luisinho desenrolar uma arma de fogo de uma camisa e ele e Grandão adentraram no portão para dentro de seu terreno”; “saiu correndo e adentrou na porta e pegou um revólver calibre 38 que estava em cima do som e ao voltar para fora viu a pessoa de Grandão sair da frente para Luisinho atirar, mas Luisinho ainda não tinha desenrolado a arma da camisa ainda, então sacou a arma e Grandão ao vê-la partiu para cima, que com medo atirou na direção de Grandão, que após o disparo Luisinho e Grandão sairiam correndo cada um para um lado, sendo que ainda efetuou outro disparo em direção ao portão”; “não sabia que havia acertado o tiro em Grandão”; “após esses fatos pegou sua motocicleta e ao sair de sua casa viu Luisinho vindo com a arma na mão escondendo atrás de um poste, bem com o interrogando também viu Grandão parado na outra esquina”; “saiu com sua motocicleta e foi para a Vila Olinda, nas proximidades do Rio Escondidinho, onde permaneceu até a data de hoje”; “no dia seguinte ficou sabendo que a pessoa de Grandão tinha vindo a óbito em decorrência do disparo efetuado”; “levou a arma de fogo e a escondeu num matagal nas proximidades do SESC”; “a arma de fogo adquiriu pelo valor de R$500,00 há cerca de dois meses atrás de uma pessoa desconhecida”; “neste ato apresenta a arma de fogo como sendo um revólver calibre 38 com duas munições intactas”
(ID

135765671 - fls. 21/23 -
Relatório de Mídias - ID

135765672
).

Dito isso, vejamos.

Da
tentativa de homicídio [vítima
Luís Miguel Souza da Silva]
:

A vítima [
Luis Miguel Souza da Silva] caminhava, em via pública [rua São José, quadra 48, bairro Cidade de Deus II, Rondonópolis/MT], no dia 9.12.2010, por volta das 23h30min, momento em que o recorrente [
SAMUEL PASCOAL CORDEIRO] efetuou o primeiro disparo de arma de fogo [revolver calibre 38] em sua direção, mas não o atingiu, conforme depoimento da vítima, na Delegacia de polícia (ID

135765671 - fls. 15/16).

Essa narrativa [da vítima Luís Miguel Souza da Silva] está corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Elizabete Ortega Neri e
Matilde Ortega Nery [irmãs da vítima
Cleber Ortega Neri
] no sentido de
“Luís era o alvo dos tiros desferidos pelo recorrente, um dos quais atingiu a vítima Cleber
”
(ID

135765671 - Relatório de Mídias - ID

135765672).

Consoante bem destacado pela i. PJG,

“o próprio Recorrente confirma que efetuou um disparo contra Luís, mas dando a entender que assim agiu em legítima defesa, pois a vítima estaria no portão de sua residência com uma arma de fogo, o que não restou comprovado
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - Parecer nº 009798-001/2022 - ID 160143673).

Anote-se que
“a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 156.163/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.12.2021).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, [...] mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1004374-30.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.4.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Do homicídio [vítima Cleber Ortega Neri]:

As declarações de

Luís Miguel Souza da Silva [vítima da tentativa de homicídio] e
Elizabete Ortega Neri e
Matilde Ortega Nery [irmãs da vítima] permitem concluir que as vítimas [
Luís Miguel Souza da Silva e
Cleber Ortega Neri]
, transitavam pela rua São José, bairro Cidade de Deus II, Rondonópolis/MT, no dia 9.12.2010, por volta das 23h30min, oportunidade em que o recorrente saiu do interior de sua residência e efetuou um disparo de arma de fogo contra
Luís Miguel Souza da Silva, mas não o atingiu. Nesse instante,
Cleber Ortega Neri tentou contê-lo, mas o recorrente disparou outras 2 (duas) vezes, sendo que um tiro lhe acertou o tórax, causando choque hipovolêmico e morte (ID

135765671 - Relatório de Mídias - ID

135765672).

Os disparos de arma de fogo foram confessados pelo recorrente, em Juízo, oportunidade na qual alegou ter agido em legítima defesa.

Todavia,
“a versão de que agiu em legítima defesa resta isolada, considerando que os informantes e testemunhas inquiridos indicam que o Recorrente passou a desferir os disparos contra as vítimas, quando elas transitavam pela rua, sem que lhe oferecessem qualquer perigo real ou iminente”,
conforme bem pontuado pela i. PJG
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - Parecer nº 009798-001/2022 - ID 160143673).

Registre-se que,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022).

No caso, a ação da recorrente - disparo de arma de fogo em região letal [tórax] contra vítima desarmada - demonstra
desproporcionalidade e extrapola
os limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(Ap nº 80243/2018 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2018)

Logo, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

No tocante à qualificadora [motivo fútil], o recorrente [SAMUEL PASCOAL CORDEIRO] e a vítima
Luís Miguel Souza da Silva tiveram relação de amizade, mas haviam se desentendido por motivo de
“jogo de futebol”
e aparente “
ciúmes”
do recorrente em relação à sua esposa. Na data dos fatos
[
9.12.2010], o recorrente e as vítimas se encontraram em uma conveniência [Altas Horas], no período vespertino, quando ele [recorrente] teria
“encarado”
a vítima [Luiz Miguel Souza da Silva]
“querendo brigar”
. Por volta das 19h30min, a vítima [
Luís Miguel Souza da Silva[, juntamente com
Cleber Ortega Neri, foi embora para sua residência onde pertenceram bebendo até às 00h, quando saíram para buscar mais cerveja. Ao passar em frente à casa do recorrente, localizada no mesmo bairro [Cidade de Deus], o recorrente teria desferido um projetil de arma de fogo contra seu desafeto
[Luiz Miguel Souza da Silva], além de outros 2 (dois) tiros, dentre os quais, um deles atingiu Cleber Ortega Neri (ID

135765671).

A assertiva de que a tentativa de homicídio e o homicídio teriam sido praticados por motivo de “
rixa das banais discussões anteriores”
está corroborada pelas narrativas das informantes [
Elizabete Ortega Neri e Matilde Ortega Nery],
em ambas as fases da persecução penal
(ID

135765671 - Relatório de Mídias - ID

135765672).

Os desentendimentos por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Criminal 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023